Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública que deferiu tutela provisória em ação ajuizada por JOSEFA LOPES DA SILVA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 107940002). Intimado, o recorrente se manifestou (ID 30901188). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006